Tribunal: TJPA
Processo: 0008394-77.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008394-77.2015.8.14.0301

APELANTE: THOMAS JEFFERSON FERREIRA MESSIAS

APELADO: ELIANE VASCONCELOS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por Thomas Jefferson Ferreira Messias contra a sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais movida por Eliane Vasconcelos de Moura. A sentença recorrida condenou o apelante a pagar R$ 30.000,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de cobrança abusiva e retenção indevida de veículo, além de multa por litigância de má-fé e recurso protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade de citação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (iii) avaliar a correção da condenação por danos morais e materiais, além das multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade de citação, uma vez que o réu apresentou contestação, o que supre eventual vício citatório, conforme o art. 214, §1º, do CPC.

4.

Não há cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário das provas, e o indeferimento de provas adicionais não constitui violação ao direito de defesa, sendo compatível com a discricionariedade do magistrado.

5.

A cobrança abusiva e a retirada indevida do veículo configuram danos materiais e morais, cabendo indenização, conforme o art. 927 do CC. No entanto, o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00, considerando a menor gravidade da conduta.

6.

As multas por litigância de má-fé e recurso protelatório são indevidas, pois não foi comprovado dolo ou má-fé por parte do apelante, conforme o entendimento consolidado no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação pelo réu supre eventual nulidade de citação.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere diligências probatórias que considera desnecessárias.

3.

A cobrança abusiva que resulta em exposição pública e retirada indevida de bem configura dano moral, mas o valor da indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta.

4.

Multas por litigância de má-fé exigem a comprovação de dolo ou má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 214, § 1º; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1604351 MG, j. 14/06/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008394-77.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: THOMAS JEFFERSON FERREIRA MESSIAS

ADVOGADO: LUCIANO SILVA MONTEIRO – OAB/PA 27.467

APELADA: ELIANE VASCONCELOS DE MOURA

ADVOGADO: WILLAM AVIZ DE ASSIS - OAB/PA 21.554

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de indenização por danos materiais e morais
proposta por
ELIANE VASCONCELOS DE MOURA
objetivando haver reparado os danos materiais e morais decorrente de ilícito por

THOMAS JEFFERSON FERREIRA MESSIAS
, quando da cobrança indevida oriunda da venda de veículo à autora.

Revelia do Requerido:
ID.

8276855.

Sentença:
de procedência dos pedidos da autora, uma vez que, o requerido desbordou de seus limites para cobrança da avença de venda e compra do veículo, além de retendo-o, também promoveu atos de exposição da dignidade da Requerente.

Danos materiais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condenado ainda por litigância de má fé e recurso protelatório.

Recurso:
de apelação por
THOMAS JEFFERSON FERREIRA
MESSIAS, ao argumento de que a sentença seria nula por ausência de citação, cerceamento de defesa pelo não enfrentamento das matérias trazidas em contestação, bem como a incorreção a respeito do dano moral e material, sem perder de vista a incorreção quanto a condenação a título de multa e litigância de má-fé.

Levante manejado em:
16 de agosto de 2021.

Contrarrazões:
ao ID. 8277363.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008394-77.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: THOMAS JEFFERSON FERREIRA MESSIAS

ADVOGADO: LUCIANO SILVA MONTEIRO – OAB/PA 27.467

APELADA: ELIANE VASCONCELOS DE MOURA

ADVOGADO: WILLAM AVIZ DE ASSIS - OAB/PA 21.554

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a existência (ou não) de abalo moral indenizável no caso de cobrança anunciada como abusiva, se, superada a alegação de nulidade da sentença por vicio citatório e cerceamento de defesa.

Pois bem. Direta e objetivamente.

1.

Da nulidade da citação.

Não há que se falar em nulidade de citação do requerido (ora Apelante), uma vez que, a despeito da Contestação ter sido aportada fora do lapso temporal, o que se vê é que tanto de fato foi oferecida a defesa (o que por si só já supre qualquer defeito ou nulidade do ato citatório), quanto não houve na Contestação, fala impugnando o ato de comunicação, o que se faz crer que a finalidade do ato foi atingida.

Predicado normativo advindo do à época vigente, Código de Processo Civil, art. 214 § 1º, a saber:

Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.

§ 1º

O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.

Neste sentido, colho da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DECRETADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. (...) 2. O comparecimento espontâneo do réu supre eventual nulidade do ato citatório, nos termos do artigo 214 do CPC, mas não afasta a ocorrência da prescrição se já transcorridos os prazos estabelecidos nos incisos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC, por força do § 4º da mesma norma legal.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70065363483 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 16/09/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2015)

Desta forma,
não há que se falar em nulidade.

2.

Da inexistência de cerceamento de defesa.

Não há cerceamento de defesa! O Juízo é o destinatário da prova e fundamentação diversa não é fundamentação inexistente.

Em sua pretensão recursal, o Apelante (
THOMAS JEFFERSON FERREIRA MESSIAS
) alega que não lhe foi deferido demais provas como a pericial e oral no feito, entre outras, e que, por isso, estaria violado seu direito à defesa, tornando premente a nulificação dos atos (
inclusive a sentença)
diante da suposta mácula.

Não podemos olvidar que quem é o destinatário das provas é o Juiz e não as Partes.
Quem deve estar satisfeito com o acervo probatório é o julgador
, que, se sentido munido do que lhe basta ao seu convencimento, poderá indeferir as provas inúteis ou até mesmo desnecessárias.

Ora, quem especifica os meios de prova é o Magistrado condutor do processo, que fala aos autos, por meio de, neste caso, uma decisão deferindo ou não demais diligências instrutórias apenas e tão somente caso entenda necessário.

É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, se para o Juízo a análise dos termos contratuais, seus consectários e desideratos, tal já estava satisfeito com o que dos autos se tinha, não se obsta o indeferimento das demais que lhe achar inoportunas ou contraproducentes.

3.

Do dano moral e material.

Do que se extrai dos autos, percebe-se que houve avença sobre veículo (ID. 8276824), onde diante do inadimplemento, (ID. 8276825), houve cobrança direta e ostensiva por parte do Apelante (ID.

8276827), inclusive subtraindo o bem diretamente da Apelada, o que por sua vez, atrai a compreensão de ilícito hábil à reparação.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização. Cobrar não é o problema, mas sim
como
cobrar é que atrai (ou não) a abusividade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. 1. Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora. 2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida. (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

Patente então a responsabilidade material e moral no caso em comento!

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Nesta órbita de ideias, o fato (falha na prestação do serviço) não detém um grau de reprovabilidade tamanho que exorte em um valor considerável a este título, inclusive se visto sob a égide da intensidade da qualificadora da conduta. Embora houvesse a clara negligência do Recorrente para com sua consumidora, tal fato (cobrança ilícita e abusiva) não detém o mesmo condão que eventual vontade livre e consciente de causar o dano. Neste pontuar, pela conjuntura fático-processual, entendo por razoável o importe a título de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

4.

Da necessidade de retirada das multas de litigância e recurso protelatório.

É de sedimentada compreensão que para a configuração da litigância de má-fé e conseguinte sanção por ato atentatório a dignidade da justiça ou multa por manejo protelatório que
a)
esta
conduta
esteja dentre aquelas dispostas pelo legislador e que haja cabalmente comprovado nos autos a vontade livre e consciente do autor do ato (dolo) ou culpa,
b) dano
processual à Parte contrária e
c) nexo de causalidade
entre a conduta adotada pela parte e o dano percebido pela outra.

Neste mesmo sentido, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de três requisitos:
(i)
que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC/73 (atual art. 80 do CPC/15);
(ii)
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV);
(iii)
que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187):

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. 1. Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17, do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para excluir o acórdão recorrido a condenação por litigância de má-fé.
(REsp 250781/SP, rel. Min. José Delgado, j. 23.05.2000)

O entendimento acima foi perfilhado pela Corte Superior desde o
REsp 250781/SP
e consolidado hodiernamente, inclusive sob o AgInt. no AREsp. n. 400.723, rel. Min. Raul Araújo, j.12.2.2019), aprimorou ainda mais a exegese sobre litigância de má-fé e consignou que também é necessária a demonstração do dolo processual da parte, “manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade
” vejamos:

"[...] 'somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé

se

houver

o

dolo

da

parte no entravamento do trâmite processual,

manifestado

por

conduta

intencionalmente maliciosa e temerária,

inobservado

o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito' [...]".

Nesse sentido:

“Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.”
(AgInt. no AREsp. n. 1.358.451, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 6.12.2018).

“A má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015, o que não se verifica no caso.”
(EDcl. No AgInt. no AREsp. n. 1.156.879, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 3.4.2018).

Na lição de Fredie Didier Jr.,
“a má-fé que autoriza a condenação do autor a suportar a sucumbência, para alguns, 'sugere a ação temerária, movida de forma imprudente, mau informada, sem qualquer ponderação', mas para a doutrina majoritária implica obrigatoriamente a verificação de dolo”
(Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 5, Juspodivm, 2007, p. 318).

Esta corrente consagrou-se na Corte cidadã como demonstrado alhures, o que pode ser verificado nos julgamentos abaixo ementados:

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONEXÃO: INSUBSISTÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DA CORTE. 1. São insubsistentes os dispositivos apresentados para enfrentar a questão relativa à conexão. O Tribunal local desafiou a matéria, não havendo qualquer omissão ou falta de fundamentos ou decisão além ou aquém do pedido. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se de acidente de veículo, a ação de indenização pode ser ajuizada no foro do domicílio do autor, podendo este recusá-lo se houver fundadas razões para tanto, o que não ocorre neste caso.
3. Somente se justifica a aplicação da pena por litigância de má-fé se houver o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade, o que não está presente neste feito.
4. Recurso especial conhecido e provido, em parte.
(REsp 523.490/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2005, DJ 01/08/2005, p. 439)

Ademais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AFASTAMENTO. - O prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados constitui requisito específico de admissibilidade do recurso especial. - É vedado, em sede de recurso especial, o debate que necessite de revolvimento do conteúdo fático posto à disposição do Tribunal de origem - O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Agravo no recurso especial não provido.
(AgRg no REsp 995.539/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 12/12/2008)

Repare bem. O acerto da via é necessário para que haja a legítima aplicação de penalidade em favor de uma parte, que foi, via contraditório efetivo, considerada desafiadora das ordens judiciais e necessita ser freada.
Sem a observância dos requisitos inerentes ao almejo agendado, a não condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
(i)
retirar o importe a título de recurso protelatório,
(ii)
ato atentatório e
(iii)
minorar o
quantum
devido a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se integralmente os demais termos da sentença combatida.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/11/2024